Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO CABIMENTO DO REEXAME. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. A remessa necessária não tem natureza de recurso, porque não está prevista no rol taxativo do art. 994, do CPC, e nem ostenta os atributos da tipicidade, voluntariedade, tempestividade, dialeticidade, legitimidade, interesse em recorrer e preparo. Assim, a ela não se aplica a tese de que os recursos são regidos pela lei vigente à época da prolação da sentença.
2. Conforme os artigos 17, §19, inciso IV e 17-C, §3o, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/21, a sentença de improcedência do pedido inicial da ação de improbidade administrativa não se sujeita à remessa necessária.
3. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA.